Tribunal: STF
Processo: HC 217011
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Domingos Inacio Brazão impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim resumido (eDoc 24, fl. 3):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERTINÊNCIA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DEDINHEIRO. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FORMADA POR CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA QUE, NA SUA MAIORIA, ATENDE ÀS PRESCRIÇÕES DO ARTIGO 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE ELEMENTOS SATISFATÓRIOS AO DESENCADEAMENTO DA AÇÃO CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFERECIMENTO, ACEITE E RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS. LAVAGEM DECAPITAIS. CONFIRMAÇÃO POR MEIO DE DELAÇÕES PREMIADAS E OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DEBUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DE DADOSTELEFÔNICOS,TELEMÁTICOS, BANCÁRIOS, DENTRE OUTRAS DILIGÊNCIAS. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. SUSPENSÃO DOEXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 319, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    [...]



    (APn 897, ministro Felix Fischer)



    Sustenta, em síntese, que a “decisão que recebeu denúncia baseada apenas nas declarações de colaborador”. Pretende, em caráter liminar, o sobrestamento e, ao final, o trancamento da ação penal.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, passo a apreciar o pedido de medida liminar.



    Consolidou-se no Supremo o entendimento de que o habeas corpus é a via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. Tal ótica foi adotada, a título de exemplo, no HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; no HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e no HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso, de cuja ementa extraio o trecho a seguir:



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    Em juízo de sumária cognição, observo que o recebimento da denúncia, aparentemente, foi fundamentado pelo Superior Tribunal de Justiça não apenas em depoimentos de colaboradores, valendo destacar o seguinte fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos):



    07. Já quanto ao apontamento direcionado à demonstrar que a acusação se resta edificada exclusivamente nas delações premiadas de Jonas Lopes Júnior (ex-Conselheiro) e Jorge Luiz Mendes Pereira da Silva(operador), ao contrário do alegado na defesa de José Gomes Graciosa,Domingos Inácio Brazão, José Maurício de Lima Nolasco, Aloysio Neves Guedes (DENUNCIADOS), vê-se que os fatos apresentados pelo Ministério Público Federal estão lastreados por inúmeros documentos, os quais foram coletados em diversas medidas cautelares e estratificadas em mais de 40(quarenta) apensos.



    08. Ressalta-se, assim, que além das declarações dos colaboradores,as acusações se baseiam em depoimentos de executivos das empresas Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia e Odebrecht, bem como em vasta prova documental e pericial colhidas durante as investigações, sobretudo arrecadadas em buscas e apreensões levadas a efeito contra acusados e delatores, entre estes, Jonas Lopes de Carvalho Júnior (então Conselheiro e Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), e seu filho Jonas Lopes de Carvalho Neto.



    Assim, abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator